Tribunal: TJMT
Processo: 1072613-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072613-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELLINGTON BELO DOURADO - CPF: 025.549.531-55 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1072613-44.2025.8.11.0001

Origem
: 6º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

WELLINGTON BELO DOURADO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA DO CORTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO LEGAL DE 60 DIAS. LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão de interrupção do fornecimento ocorrida no mesmo dia em que o consumidor quitou a fatura em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi lícita diante do pagamento realizado no mesmo dia do corte;

(ii)

estabelecer se houve cumprimento dos requisitos legais, especialmente quanto à notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias;

(iii)

determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço essencial.

4.

Verifica-se que o pagamento da fatura ocorreu na manhã do dia 20/10/2025, enquanto o corte foi realizado na mesma data, evidenciando inadequação da medida.

5.

A concessionária não comprova a realização de notificação prévia válida com antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelo art. 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997.

6.

A inobservância do prazo legal de notificação torna ilícita a suspensão do serviço, ainda que exista inadimplência.

7.

Normas infralegais e regulatórias não afastam a incidência da legislação estadual mais protetiva ao consumidor.

8.

O histórico de inadimplência do consumidor não exime a concessionária do cumprimento dos requisitos legais para suspensão do serviço.

9.

O cumprimento do prazo para religação não convalida a ilegalidade do corte originário.

10.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

11.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a duração da interrupção, a natureza do serviço e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige notificação prévia expressa com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da legislação estadual aplicável.

2. A inobservância do prazo legal de notificação configura falha na prestação do serviço e torna ilícita a interrupção, ainda que haja inadimplência.

3. A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

4. O cumprimento posterior do prazo de religação não afasta a ilicitude do corte indevido.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada quando compatível com as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 406, 927 e 944; CPC, art. 373, II e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 46, 54 e 55; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, §3º, II, e 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei Estadual nº 6.942/1997, art. 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1020595-38.2024.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 25/08/2025; TJMT, N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 16/06/2025; TJMT, N.U 1020851-54.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, j. 14/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.204.634/RS, j. 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 346542444, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95,
opino por julgar procedentes os pedidos
formulados pelo reclamante para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando-a definitiva, bem como para
condenar a reclamada, ao pagamento a título de danos morais, a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação.”

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

Sustenta que a suspensão do fornecimento, em 20/10/2025, decorreu da inadimplência da fatura de setembro/2025, vencida em 29/09/2025 e reavisada em outubro, tendo o pagamento sido realizado apenas após o corte, com atraso de 21 dias. Afirma que houve prévia notificação, com prazo superior a 15 dias para quitação.

Defende a legalidade da interrupção com base no art. 476 do Código Civil, art. 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, acrescentando que o autor possui histórico de inadimplência reiterada.

Aduz que a religação foi solicitada em 20/10/2025, às 16h48, e realizada em 21/10/2025, às 11h35, dentro do prazo regulamentar, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou dano.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização para até R$ 1.000,00.

O recorrido apresentou
contrarrazões
, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando ser titular da unidade consumidora nº 6/4690358-9 e que, em 20/10/2025, quitou pela manhã, via PIX, a fatura de setembro/2025, no valor de R$ 975,49, vencida em 29/09/2025.

Afirma que, apesar do pagamento, a concessionária realizou o corte do fornecimento no mesmo dia, por volta das 15h32, com retirada do medidor. Requereu tutela de urgência para restabelecimento do serviço e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A parte reclamada apresentou
contestação
, arguindo preliminarmente a ausência de interesse de agir, por falta de prévia reclamação administrativa.

No mérito, sustentou a legalidade do corte, afirmando que a fatura estava em atraso, houve notificação prévia por meio eletrônico e o pagamento ocorreu apenas após a suspensão, com 21 dias de inadimplência. Defendeu ter agido conforme as normas da ANEEL e a inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor decorrente do inadimplemento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se o autor como consumidor de serviço público essencial (art. 2º do CDC) e a concessionária como fornecedora (art. 3º do CDC).

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

A prestação de serviço de distribuição de energia elétrica é considerada serviço público essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989 e art. 22 da Lei nº 8.987/1995, o que impõe à concessionária deveres especiais de continuidade e regularidade.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso concreto, verifica-se a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária, que detém o controle dos sistemas de cobrança, notificação e suspensão do fornecimento. Ademais, as alegações do autor são verossímeis, tendo apresentado comprovante de pagamento da fatura.

Assim, competia à recorrente comprovar a regularidade do procedimento de suspensão, especialmente quanto à notificação prévia válida e ao cumprimento dos prazos legais, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta que o corte foi legítimo porque a fatura estava inadimplida há 21 dias e que o pagamento ocorreu somente após a suspensão.

Contudo, a análise dos documentos dos autos demonstra que o pagamento foi efetivado em 20/10/2025 pela manhã, conforme comprovante de pagamento via PIX, enquanto o corte ocorreu no mesmo dia, por volta das 15h32.

A própria recorrente confirma em sua contestação
que "a religação foi solicitada em 20/10/2025, 16h48, e foi executada em 21/10/2025, 11h35"
, o que evidencia que o corte ocorreu antes da solicitação de religação, portanto, no mesmo dia do pagamento.

Ainda que se admitisse o atraso no pagamento, o que não justifica o corte por si só, a suspensão do fornecimento de energia elétrica está condicionada ao cumprimento de requisitos legais específicos, especialmente quanto à notificação prévia.

A recorrente alega que
houve "prévia e devida notificação de suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo a Autora prazo superior há 15 dias após o vencimento para providenciar o adimplemento"
.

Ocorre que a Lei Estadual nº 6.942/1997, aplicável ao Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2º que
"a efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz somente poderá ocorrer após notificação expressa, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias"
.

A recorrente não comprovou nos autos a existência de notificação específica para o corte, com o prazo mínimo de 60 dias exigido pela legislação estadual. A simples menção a
"notificação por meio eletrônico"
ou a juntada de telas sistêmicas não supre a exigência legal de notificação expressa e individualizada.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a inobservância do prazo legal de 60 dias torna o corte ilícito:

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA COM ATRASO – CORTE INDEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL 6.942/1997 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que é usuária dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora 6/4035511-7, que no dia 06/08/2024, foi surpreendida pela Requerida com o corte no fornecimento de energia. Aduz que, ao verificar a situação teve informação que o corte estaria ocorrendo devido ao atraso no pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento no dia 12/07/2024, com valor de R$ 333,84 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), que prontamente realizou o pagamento da fatura, entretanto, só teve sua energia religada 48 (quarenta e oito) horas depois.

2.Sentença parcial procedência.

3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)omo podemos verificar, o corte de energia ocorreu com menos de 30 (trinta) dias do vencimento, o que afronta a Lei Estadual nº 6.942/1997. Neste contexto, caberia a Requerida comprovar a regularidade da suspensão do serviço ou que não o tenha realizado. A Requerida sustenta em sua contestação que a suspensão do serviço se deu pelo motivo de a autora estar com fatura em aberto. Entretanto, tais argumentações não se sustentam quando nos recorremos à legislação pertinente ao caso, haja vista que a Lei Estadual nº 6.942/1997, atribui o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a concessionária tenha o direito de realizar o corte de energia, por falta de pagamento por parte do consumidor. Vejamos Lei Estadual nº 6.942/1997Art. 1º. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários. Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1º da presente lei,
só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.
Evidente a falha na prestação de serviço ofertado pela Requerida que infringiu o texto legal à qual está sob a tutela. A autora não pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela Requerente ao se deparar com corte indevido de energia elétrica em sua residência e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.2. Finalidade recursal: julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais.3. Fatura do mês de referência fevereiro/2019, com vencimento em 06/03/2019, reaviso em 15/03/2019 para suspensão a partir de 30/03/2019 e pagamento em 03/04/2019.4. Empresa recorrente que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2º, da Lei 6.942/1997).5. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade7. Valor dos danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).8. Recurso conhecido e desprovido.9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.(N.U 1002853-03.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Empresa recorrida que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2º, da Lei 6.942/1997).2. Ilicitude na conduta da recorrida e responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida. 3. O serviço de fornecimento de energia elétrica essencial, o que impõe continuidade.4. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, em descumprimento ao prazo de reaviso, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado" (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1020851-54.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais, em favor da Requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação Sem custas ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

4.
Nesse contexto, apesar do demandante ter quitado sua dívida com atraso, a lei estadual supracitada prevê que o corte de serviços essenciais somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso. Assim, demonstrado no processo que entre a data do reaviso e da suspensão não transcorreu no prazo previsto, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5. Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

6. No caso concreto, não há nos autos elementos que evidenciem a prática de atos desleais ou temerários por parte do autor. O exercício do direito de ação, por si só, não configura má-fé. Assim, rejeito a alegação de litigância de má-fé.

7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.Recurso conhecido e improvido.

9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1020595-38.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei)

Ementa: CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL. PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL SOBRE NORMA INFRALEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. DESPESAS DECORRENTES DA FALHA COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia formal, com antecedência mínima de 60 dias, conforme determina a Lei Estadual nº 6.942/1997, a qual prevalece sobre resolução administrativa da ANEEL.

A ausência de notificação e a demora superior a 4 horas para religação do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilização objetiva da concessionária.

O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial prescinde de prova do prejuízo, sendo caracterizado de forma objetiva, na modalidade in re ipsa.

Comprovada despesa razoável com hospedagem em razão da interrupção do serviço, ainda que em nome de familiar próximo, é cabível o ressarcimento a título de dano material.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00, por ser proporcional e razoável.

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar à reparação dos danos materiais.

(N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

Portanto, ainda que houvesse inadimplência, o que não se verifica no caso concreto diante do pagamento anterior ao corte, a suspensão foi realizada sem observância do prazo mínimo legal de 60 dias, configurando falha na prestação do serviço.

A recorrente argumenta que o autor possui
"impontualidade recorrente no pagamento de suas faturas"
, sendo
"regra e não exceção"
.

Este argumento não tem o condão de afastar a ilegalidade do corte realizado. Ainda que o consumidor apresente histórico de atrasos, cada suspensão deve observar os requisitos legais específicos, especialmente quanto à notificação prévia com o prazo mínimo de 60 dias.

A existência de atrasos anteriores não autoriza a concessionária a dispensar o cumprimento da legislação vigente. Ao contrário, reforça a necessidade de observância rigorosa dos procedimentos legais para proteção do consumidor.

A recorrente sustenta que "
o pedido de religação foi formalizado em 20/10/2025, às 16h48, tendo sido devidamente executado em 21/10/2025, às 11h35, ou seja, dentro do prazo regulamentar
" (ID 346542448, p. 6).

Este argumento não afasta a ilegalidade do corte originário. O cumprimento do prazo para religação não tem o condão de convalidar uma suspensão realizada em desconformidade com a legislação.

Ademais, o autor permaneceu sem energia elétrica por período superior a 19 horas, desde as 15h32 do dia 20/10/2025 até as 11h35 do dia 21/10/2025, situação que configura transtorno significativo, especialmente considerando tratar-se de serviço essencial.

A recorrente sustenta que não há dano moral indenizável, tratando-se de "
mero aborrecimento
". Não assiste razão à recorrente.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do ato ilícito, dispensando prova específica do abalo psicológico.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à manutenção da dignidade humana na sociedade contemporânea, sendo necessário para atividades básicas como alimentação, higiene, comunicação e segurança. A privação deste serviço, ainda que por período relativamente curto, causa transtorno significativo que extrapola o mero aborrecimento.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

"Demonstrado no processo que entre a data do reaviso e da suspensão não transcorreu no prazo previsto, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar."

(N.U 1020595-38.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

No caso, o autor permaneceu sem energia elétrica por mais de 19 horas em sua residência, onde vive com duas crianças, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e evidencia dano moral.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a privação de serviço essencial, a condição das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento ilícito.

O pedido subsidiário de redução para R$ 1.000,00 não merece acolhimento, pois o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, consistente no corte sem observância do prazo mínimo de 60 dias previsto na Lei Estadual nº 6.942/1997, configurando ato ilícito.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo a indenização fixada compatível com as circunstâncias do caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026